Tribunal: STF
Processo: AI 99061
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-26
Data de publicação: 1984-06-26

Ementa:
EXAME DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO.
COM FUNDAMENTO NA LETRA 'A' DO INCISO III DO ARTIGO 119 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
A VERIFICAÇÃO DA OCORRENCIA, OU NÃO, DE NEGATIVA DE VIGENCIA DE
DISPOSITIVO LEGAL IMPLICA O EXAME DO MÉRITO DA QUESTÃO JURÍDICA,
E, POR ISSO MESMO, QUANDO SE CONHECE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PELA LETRA 'A' DO INCISO III DO ARTIGO 119 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
TEM-SE, NECESSARIAMENTE, DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.